Tribunal: TJMT
Processo: 1026590-48.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026590-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA MIKAELY DA COSTA CUNHA - CPF: 044.194.521-02 (VÍTIMA), IBESSEN PIRES CORREA FILHO - CPF: 904.695.691-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL, COMETIDOS CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP
–
PACIENTE QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, JÁ OSTENTAVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DOLOSO -

IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS – REFORÇO ARGUMENTATIVO - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES

PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA -
2.
PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas, a aparente periculosidade do agente e o fundado receio de que, acaso solto, volte a delinquir.

2.

Por consequência, sendo constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação do ergástulo ou sua substituição por restrições menos drásticas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário da ação constitucional
.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

IBESSEN PIRES CORREA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor,
no bojo do APFD n.º 1040265-72.2022.811.0002 (Ação Penal n.º 1040506-46.2022.811.0002), a que responde pela prática, em tese, dos crimes de
ameaça
e
lesão corporal
, cometidos
em face da vítima
Andressa Mikaely da Costa Cunha
, no âmbito doméstico e familiar.

Ilustrando a aventada coação ilegal, o i. Defensor Público ressalta o
caráter excepcional e subsidiário conferido à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.º 12.403/2011
, para depois sustentar as
teses de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício e de ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, argumentando, nesse aspecto, que a d. autoridade inquinada coatora lastreou a imposição da cautelar extremada em argumentos
“genéricos e amplos”
(sic) acerca do
periculum libertatis
, desconsiderando injustamente os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente e o fato de que
“as chances de se recuperar serão muito maiores em liberdade trabalhando, ao invés de estar custodiado juntamente com presos de alta periculosidade”
(sic).

Enfim, afirma que a cautelaridade do processo não pode ser mais aflitiva e gravosa do que o próprio resultado do processo, de modo que a manutenção do paciente em cárcere
viola o princípio da homogeneidade das cautelares
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão

in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de substituir a sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere, determinando-se, outrossim, a expedição do respectivo alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

O remédio heroico veio instruído com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 154338190.

O processo eletrônico foi distribuído durante o
plantão forense
ao d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Paulo da Cunha
, que
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 154424673); ao que se seguiu a juntada das informações pelo d. juízo impetrado (ID 154473691, ID 154473692 e ID 154473694) e a apresentação do i. parecer ministerial, oportunidade em que a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem
(ID 154970670).

Por entender que existiam pontos a serem esclarecidos, foram requisitadas informações complementares ao juízo impetrado (ID 155280670), as quais foram devidamente prestadas por meio do documento anexado no ID 155911182.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da documentação colacionada a título de prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade impetrada, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício; que o ora paciente

IBESSEN PIRES CORREA FILHO
encontra-se preso preventivamente porque teria, em tese, perpetrado os delitos de
ameaça
e
lesão corporal
em desfavor de sua ex-convivente, a ofendida
Andressa Mikaely da Costa Cunha
.

Extrai-se da prova pré-constituída que o favorecido nessa ordem e a vítima mantinham um relacionamento amoroso há cerca de 03 (três) meses.

Especificamente no que pertine aos fatos narrados na exordial, consta que por volta das
02h20min
do dia
24/12/2022
, a filha de
IBESSEN
, identificada apenas como “Vitória”, se dirigiu até a residência da ofendida
Andressa Mikaely da Costa Cunha
para pedir-lhe socorro, haja vista que teria sido agredida por seu genitor.

À vista disso,
Andressa
levou a
inimputável até a casa de outros familiares, no afã de tomar as medidas cabíveis diante da situação por ela narrada; e, ao retornar para sua residência, foi surpreendida por
IBESSEN
, que passou a agredi-la com diversos socos, além de ameaça-la de morte.

Diante de tais fatos,
IBESSEN
foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar
homologado
e
convertido em prisão preventiva
sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Do decreto segregatício.

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. II, do CPP
, visto que,
na data em que preso em flagrante delito pelos crimes de ameaça e lesão corporal ora em análise, IBESSEN já ostentava uma condenação definitiva por crime doloso
[PEP n.º 0008564-68.2014.811.0042].

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados no auto de prisão em flagrante e depoimentos prestados pelos policiais militares na esfera extrajudicial; o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da
ultima ratio.

E ainda que assim não fosse, consoante noticiado pela d. autoridade inquinada coatora em seus informes (ID 154473692), há de se ter em conta que
IBESSEN
restou
denunciado
pelo i. Ministério Público e a exordial acusatória foi devidamente
recebida
em 1ª instância no dia
06/01/2023
; o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”
(STJ - AgRg no RHC: 150924 PA 2021/0235963-2, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que a MM.ª Juíza de 1º grau concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante
“da
gravidade concreta
da ação delituosa exterioriza pelas agressões e declarações”
(sic – ID 154413184, pág. 04).

Deveras, dessume-se dos autos eletrônicos que, ao prestar depoimento na Delegacia de Polícia,
Andressa Mikaely da Costa Cunha
relatou que, após ter acolhido a filha de
IBESSEN
em sua residência, momentos depois de esta ter sido agredida pelo paciente, a vítima foi surpreendida pelo algoz, que
“partiu para cima da declarante, desferindo
vários socos pelo seu corpo
e
depois a ameaçou de morte
”
(ID 154473691, pág. 19); o que, a meu ver, demonstra a periculosidade do increpado e a inocuidade
das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
, a tornar imprescindível a manutenção do claustro provisório.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade – e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica - realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Grifei.

Atrelado a isso,
apenas a título de
reforço argumentativo
e sem o menor intuito de acrescer fundamentos às razoes de decidir expostas na decisão vergastada, ressalto que ao prestar informações complementares neste remédio heroico, a d. autoridade inquinada coatora noticiou que, além de já ter cumprido pena no bojo do PEP n.º 0008564-68.2014.811.0042,
IBESSEN
também responde à Ação Penal n.º 0004308-09.2019.811.0042; ao APFD n.º 1019017-61.2021.811.0042; à Medida Protetiva de Urgência n.º 1019018-46.2021.811.0042; e ao Inquérito Policial n.º 1019193-40.2021.811.0042 – tudo a indicar que o increpado, aparentemente, possui uma
predisposição ao cometimento de condutas ilícitas
, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

A propósito, é esse o entendimento consolidado neste eg. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Friso, nesse aspecto, que, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, admitindo que, embora não se permita à instância superior, em sede de
habeas corpus
, acrescer fundamentos para suprir qualquer vício contido na decisão do juízo
a quo
, a fim de convalidar a prisão preventiva decretada, perfeitamente válido o mero reforço argumentativo que não altera substancialmente o decreto originário da custódia (
vide
HC 124381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a integridade física e psicológica de sua ex-namorada.

Ressalto, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,
não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está idoneamente motivada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
–
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
- dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social;
tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2. Da alardeada violação ao princípio da homogeneidade.

De outra banda, conquanto o impetrante insista que a segregação cautelar do paciente ofende os princípios da homogeneidade e proporcionalidade, também não encontro motivos para acolher tal pretensão.

Isso porque, reconhecer que a medida segregatícia ora vergastada é (ou não) desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal à que responde em 1ª instância exigiria um amplo
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
IBESSEN PIRES CORREA FILHO

e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023